Tribunal: TJSP
Processo: 2049348-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de liberação de valores bloqueados e defere pedidos de penhora - Agravo interposto pelos executados - Impenhorabilidade não caracterizada - Alegação de excesso de execução desacompanhada de prova - Litigância de má-fé não configurada - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de liberação de valores bloqueados e defere pedidos de penhora - Agravo interposto pelos executados - Impenhorabilidade não caracterizada - Alegação de excesso de execução desacompanhada de prova - Litigância de má-fé não configurada - Decisão mantida - Recurso desprovido